Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Reclamação Criminal no 0714068-68.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Reclamação interposta em face de decisão proferida pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que indeferiu pedido de intimação de sentença condenatória por edital, a sentenciado não localizado. Não há pedido liminar e dos autos não desponta situação indicativa de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo. Foram prestadas informações pelo juízo reclamado, na qual foi comunicado que houve determinação de intimação do reclamante, diante da sua prisão por outro processo (ID 70817277). As contrarrazões do Ministério Público (ID 72335028) trouxeram a notícia de que, conforme certidão de ID 233899351 dos autos no 0735264-56.2023.8.07.0003, o ora reclamante foi devidamente intimado da sentença condenatória. É o relatório. DECIDO. Com efeito, ao consultar o processo no 0735264-56.2023.8.07.0003, no sistema PJe – Primeira Instância, constata-se que PABLO DOS SANTOS foi intimado pessoalmente da condenação (certidão de ID 233899351/52, daqueles autos). Desse modo, as razões que motivaram a reclamação não mais subsistem, motivo pelo qual, em conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO-A PREJUDICADA pela perda superveniente do objeto. Arquive-se, após as providências de praxe. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator